Tribunal: TJES
Processo: 0002195-82.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1
.
O Recorrido figura como réu na
Medida Cautelar de Busca e Apreensão
e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação. Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado
extra petita
. Nulidade da sentença reconhecida.

2. E
m virtude d
o ônus probatório
, cab
ia

a
A
pelante
instruir o processo com elementos capazes de demonstrar
o fato constitutivo do seu direito
. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes
.

3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002195-82.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA FLAVIA PIMENTA FIORIO

APELADO: PAULO CESAR BRAGA DE ABREU

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1
.
O Recorrido figura como réu na
Medida Cautelar de Busca e Apreensão
e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação. Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado
extra petita
. Nulidade da sentença reconhecida.

2. E
m virtude d
o ônus probatório
, cab
ia

a
A
pelante
instruir o processo com elementos capazes de demonstrar
o fato constitutivo do seu direito
. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes
.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
ANULAR a sentença

no tocante as condenações em danos materiais e morais
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto d
a
relator
a
.

V
itória/
ES
, 21
de novembro
de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0002195-82.2019.8.08.0069

AP
ELANTE
:
ANA FLAVIA PIMENTA FIORIO

APELADO:
PAULO CESAR BRAGA DE ABREU

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

ANA FLAVIA PIMENTA FIORIO

em face da r. sentença
(
id
. 6233364
)
,

proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito
da
Vara
Cível

de
Marataízes
/ES
que, nos autos
d
a

Medida Cautelar de Busca e Apreensão
,

ajuizada
contra
PAULO CESAR BRAGA DE ABREU
,
julgou
im
procedente
a pretensão autora
l

e condenou-a ao pagamento de danos materiais e morais ao
requerido
,
à
busca e apreensão do veículo que está em sua posse e determin
o
u
que o DETRAN/ES e a Fazenda Estadual se abstenham de cobrar qualquer débito referente ao veículo objeto do processo,
bem como
de imputar penalidade
à
autora no período posterior a 29/03/2019.

Em suas razões (
id. 6233367
),
a

A
pelante
a
duz que

não
afirmou que realizou transferência no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que o documento acostado foi enviado pelo
A
pelado ao namorado da
A
pelante
(Fellipe)
.

Sustenta, ainda, q
ue nunca houve o combinado de realizar o pagamento para o
A
pelado, e sim para a conta bancária da pessoa de nome Susana, indicada por Luiz,
após tratativas contratuais junto a Magno
, acreditando
a apelante
que as tratativas estavam ocorrendo com o verdadeiro dono do veículo.

Por isso, requer a reforma da sentença para que
seja determinada
a efetiva entrega do documento de transferência do veículo
ou
, subsidiariamente, o rateio do prejuízo
entre as
partes
.

Em contrarrazões (
id.
6233372
),
o

A
pelad
o
requer a manutenção da sentença.

Pois bem.
D
e início, verifico a existência de questão
preliminar
no processo,
que
deve ser enfrentada de ofício,
previamente
as
demais

suscitadas
pela
A
pelante
, qual seja, a ocorrência de
error in procedendo

pelo juízo de primeiro grau
ao proferir sentença
extra petita
.

Isso porque
, analisando a
ação

sob a ótica da
Medida Cautelar de Busca e Apreensão
, constata-se que,
enfrentando os fundamentos relativos a essa demanda
,
a sentença
julgou improcedentes os pedidos autorais e
condenou a
A
utora/
A
pelante

ao pagamento
da quantia de R$ 49.900,00 (quarenta nove mil e novecentos reais) a título
de danos materiais/
uso
, além da busca e apreensão do veículo em favor do réu, ora
A
pelado, e a abstenção do DETRAN/ES e Fazenda Pública
à
cobrança de qualquer débito ou imputar penalidade à autora
, nos seguintes termos:

Pelo exposto e sem maiores digressões,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS,
confirmando a liminar deferida anteriormente, para:

i)

CONDENAR
a Autora ao pagamento a título de indenização por danos materiais/uso a quantia de
R$

R$49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais).

ii) CONDENAR
a Requerente ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, incidindo juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, momento em que será atualizado apenas pela SELIC.

iii) DETERMINAR
busca e apreensão do veículo com a retomada do bem em favor do réu, na residência da autora na Avenida Domingos Martins, n° 1593, Centro, Marataízes/Espírito Santo.

iv) DETERMINAR
, ainda, que o DETRAN/ES e a Fazenda Estadual se abstenham de cobrar qualquer débito ou imputar penalidade ao Autor, referente ao veículo acima descrito, no período posterior a 29/03/2019.

Todavia,

em sede de contestação
(fls. 54/58)
,
o réu,
ora recorrido,

não

ofertou reconvenção

com pretensão própria conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa,
limitando-se tão somente a impugnar a pretensão da autora,
apresenta
n
do pedido genérico
de
danos materiais e morais
e de busca e apreensão do veículo,
sem qualquer fundamentação jurídica
.

Desse modo
, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela
a
utora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado
extra petita
.

Nesse sentido
, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU INTENÇÃO DE RECONVIR. CONDENAÇÃO DA AUTORA À DEVOLUÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. [...] 4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. 5.
Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem.
6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.849.967/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Em igual sentido,
eis
os judiciosos entendimentos deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...]
Não foi apresentada reconvenção ou outra ação/medida autônoma na qual a ré perseguiu o pagamento de quantias pelo autor, razão pela qual não poderia o Magistrado entregar à parte processual direito que não foi por ela perseguido, dada a ocorrência de julgamento extra petita
. Deste modo, ainda que o autor tenha sido mantido no plano de saúde além do prazo legal, não pode o Magistrado, sem que exista pedido das partes nesse sentido, condene o requerente ao pagamento de parcela respectiva ao período excedente da contratação e, em seguida, compense essa condenação com o direito ao dano moral que teria o autor da demanda. Dano moral arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido. (TJES; AC 0027033-35.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

[...]
5. Não havendo reconvenção, tampouco demonstrada intenção de reconvir por parte do réu, revela-se hipótese de julgamento extra petita.
Nulidade parcial da sentença. [...] (TJES; AC 0000929-86.2019.8.08.0028; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021)

Havendo pedidos apenas da
a
utora, ora
A
pelante, a sua condenação à restituição de valores se trata de um verdadeiro contrassenso nos autos.

Nesses termos, diante do claro
error in procedendo
, deve a sentença de origem ser anulada
n
o capítulo relativo à condenação da
a
pelada ao pagamento de valores
a título de danos morais e materiais
bem como de busca e apreensão do veículo em favor do réu
,
por
configurar julgamento
extra petita
.

Ultrapassada a questão preliminar,
dado o quadro fático posto à apreciação deste órgão julgador, necessário contextualizar o cenário que originou o ajuizamento da demanda.

O cerne da controvérsia cinge-se ao contrato
verbal
de
compra e venda d
o
veículo
marca “HYUNDAI IX 35 2.2, ANO 2011/2012, cor preta, placa KXV7906, chassi KMHJUB1BBCU263193”
.

A

A
pelante, ora autora na origem,
declara que
realizou
tratativas
para a compra
do automóvel acima

c
om
uma pessoa de nome
Magno,
e que vistoriou
o carro junto com
pessoa de nome
Luiz.
Prossegue narrando que, dia
nte
d
a anuência,
fechou o negócio e efetuou o
pagamento do valor de R$ 35.
0
00,00 (trinta e cinco mil reais),
no dia 29/03/2019,
para
pessoa de nome
Susana.
Contudo,
a avença supostamente não se perfectibilizou e
não houve a transferência do veículo para o seu nome, sob o argumento de que o valor não havia
sido
creditado
na conta bancária indicada
.

Por outro lado,

o
A
pelado, réu na origem,
afirma que
recebeu
a transferência
de Magno, no importe
de
R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais),
na mesma data,

porém foi estornado,
enquanto o carro permaneceu na posse do namorado da apelada
(
Fel
l
ipe
)
,
situação que ocorre
até o presente momento.

N
ota-se que a Apelante ingressou com a demanda em desfavor do Apelado unicamente por este ser o proprietário do veículo, mas, ao que parece, com ele nunca afirmou qualquer tratativa, pois ambos trataram da alegada compra e venda com um intermediador denominado “Magno”.

Assim,

visualiz
o
que o nexo da relação entre a Apelante Ana
Flávia
e o Apelado Paulo
resume-se
à
pessoa de Magno, que realizou as negociações
individualmente com cada um deles, supostamente passando-se
para a Apelante como
dono e vendedor do veículo,
e
para
o Apelado
como comprador
ou intermediador da venda
do veículo.

No
mérito, a Apelante
requer a

busca e apreensão do documento de transferência do veículo,
porém

entendo
que não
assist
e
razã
o
, tendo em vista que não restou comprovado o
fato constitutivo do seu direito.

Neste aspecto, verific
a-se
que, a
pós tratativas com duas pessoas diversas, a
A
pelante
afirma que
foi realizada a
transferência
para pagamento do veículo
via
“TED” no valor
de R$ 3
3
.
5
00,00 (trinta e
três
mil
e quinhentos
reais)
por meio
da conta
de titularidade de
Sandro Souza de Menezes,
conta-corrente
65.720-4, cooperativa 3003, d
o
SICOOB, para a conta
de titularidade
Susana Cristina da Mata Alves,
conta-corrente
79.787-1, ag. 28, do Banco do Brasil
(fl. 14)
,
acreditando que
se tratava de pessoa conhecida d
e
Magno,
o qual

acreditava que era
dono do veículo.

Por outro lado,
no rol de documentos da Apelante,

esta também acosta aos autos
uma transferência
do tipo “TED”
realizada no valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais),
d
a conta de
titularidade de
Magno Fernandes de Castro, conta-corrente 3836-2, ag. 003, do banco Caixa Econômica Federal, para Paulo C
é
sar Braga de Abreu, conta-corrente 0126278-5, ag. 0552, do banco Bradesco,
conforme comprovante de fls. 11/13
.

Nesse cenário, não é possível vislumbrar
qual transferência, de fato, se concretizou para o suposto pagamento do veículo que ensejasse eventual direito ao recebimento do documento do bem pela Apelante.

Destaca-se
, ainda, a inexistência
de
tratativas
diretas
entre
a
A
pelante e o
A
pelado,
sendo
que em comum entre eles havia
somente
a pessoa de nome Magno, que
nem
sequer está
incluído
no polo passivo d
este processo,
assim
como Luiz e Susana, citados pela
A
pelante
como sujeitos da suposta fraude
em que foi vítima.

Cabe salientar que
as tratativas contratuais também envolviam
o namorado da
A
pelante e o pai dele,
respectivamente,
Fel
l
ipe e Sandro,
que
não se encontram
no polo ativo do
processo, apesar
de
constarem como
supostas vítimas,
já que

o prejuízo financeiro

ter
ia
recaído sobre
Sandro,
que realizou a transferência do valor.
Além disso, a conversa p
elo aplicativo
“WhatsApp”, após a constatação d
a suposta
fraude, ocorreu entre o
A
pelado e Fe
l
lipe
.

Portanto,
concluo
que não
r
estou comprovad
o,
pela autora
, a existência de relação contratual entre as partes,
situação que não lhe desincumbiu
diante
d
o ônus da prova
,
motivo pelo qual

não há
obrigação
do
A
pelado em
entrega
r
o documento de transferência do veículo.

Em casos semelhantes, já decidiram os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO.
Compra e venda de automóvel. Ação de condenação à obrigação de fazer. Fraude. Anúncio veiculado em sítio eletrônico da internet.
Tratativas e conclusão do negócio levadas a efeito sem qualquer participação das apeladas. Prejuízo ao autor.
Negociação fraudulenta que não seria concretizada caso ao autor tivesse agido com as cautelas necessária
. Rés que também são vítimas, não havendo qualquer prova de conluio delas com o terceiro fraudador. Razões recursais insubsistentes à reforma da sentença. Recurso improvido. Os documentos apresentados pelo autor indicam que ele encontrou o anúncio de venda do veículo da parte ré em condições de preço bastante atraentes; entrou em contato com o anunciante, celebrando o negócio de compra e venda por telefone. Contudo, após pagar o preço por transferência bancária, ao se dirigir às rés, percebeu ter sido vítima de um golpe praticado por terceiro fraudador. Dessa forma, inexistindo prova do envolvimento das rés no esquema de fraude perpetrado pelo terceiro, não há como acolher a pretensão condenatória.
Destaque-se, ainda, que se trata de relação entre particulares e não de consumidor e fornecedor. Conquanto lamentável o prejuízo sofrido pelo autor, não há como dividir tal ônus com a parte ré, uma vez que o desfecho desfavorável ao autor se deu por sua incúria.
(TJSP; AC 1001136-77.2021.8.26.0099; Ac. 17004871; Bragança Paulista; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 01/08/2023; DJESP 04/08/2023; Pág. 3283)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. ANÚNCIO CLONADO
. Elementos de prova que apontam para a caracterização do chamado, popularmente, golpe da olx ou golpe do intermediário.
Culpa recíproca. Terceiro desconhecido por ambas as partes que conduziu o negócio jurídico. Pagamento efetuado em conta de pessoa completamente estranha à relação negocial. Ausência dos deveres esperados de cautela.
Transferência de propriedade do veículo em cartório antes do recebimento do valor acordado.
Negligência de ambas as partes que participaram da negociação. Questões que deveriam ter suscitado desconfiança.
Conduta do autor que teve maior peso para o desfecho do golpe. Redução do valor à título de indenização por danos materiais exclusivamente quanto ao apelante. Dano moral afastado também exclusivamente quanto ao apelante. Ausência de nexo de causalidade. Precedentes deste tribunal. Redução do valor da condenação por danos materiais e afastamento da indenização à título de danos morais que não se estendem à devedora solidária. Inteligência do artigo 1.005, parágrafo único, do código de processo civil. Exceção pessoal que não abrange a parte que não recorreu. Redistribuição do ônus da sucumbência. Fixação de honorários advocatícios ao advogado do apelante. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0002146-24.2021.8.16.0077; Cruzeiro do Oeste; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo Ot
á
vio Rodrigues Gomes do Amaral; Julg. 29/05/2023; DJPR 30/05/2023)

Não bastasse,
ainda que houvesse a comprovação inconteste sobre a aquisição do bem pela
Apelante,
verifica-se que esta

negligenciou n
os cuidados básicos para saber
a situação do veículo, ressaltando-se que, minimamente, deveria ter examinado o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV),
o qual
fornece todas as informações básicas
sobre o bem, em especial a propriedade, relevante para realização de qualquer tratativa
.

Por fim, importa ressaltar que, diante de todo o contexto fático narrado, causa espécie a inércia do
A
pelado, que supostamente entregou o veículo objeto da ação
ao namorado da

Apelante

(Fellipe)
, sem a comprovação do pagamento da quantia supostamente acertada, bem como afirma que não recebeu nenhum valor referente à venda, sendo que não ajuizou nenhuma ação objetivando reparar o
duplo
prejuízo
que alega ter
sofrido, desde a entrega do veículo em março de 2019.

P
elo
exposto,
suscito de ofício a configuração do julgamento
extra petita
e

ANULO

a sentença no tocante a condenaç
ão da
A
utora/
A
pelante ao pagamento de indenização por
danos materiais/
uso
e
danos
morais
, bem como a busca e apreensão do veículo em favor do réu, e
CONHEÇO
do recurso
de apelação
,
mas no mérito

NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.